Tribunal: TCU
Processo: 014.693/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União no 2o bimestre de 2023

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 2o bimestre de 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea "a", e art. 3o-A, caput , da Resolução-TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022 (LDO 2023), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 2o bimestre de 2023: 9.1.1. de acordo com o Bacen (metodologia "abaixo da linha"), os resultados primários do Governo Central acumulados até abril de 2023 a preços correntes (superávit de R$ 47,3 bilhões) e das empresas estatais federais (déficit de R$ 1,8 bilhão) afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2023, respectivamente, resultados primários deficitários de R$ 65,9 bilhões e de R$ 3,0 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da LDO 2023; 9.1.2. a projeção de resultado primário para 2023, já considerando o aumento do salário-mínimo e as alterações na tabela do imposto de renda, é de superávit de R$ 35,9 bilhões após a adição da compensação de R$ 172,1 bilhões autorizada no art. 2o, caput , da LDO 2023, na EC 126/2022 e na Lei Complementar 195/2022. Essa projeção resulta em margem de R$ 101,8 bilhões para ampliação de despesas; 9.1.3. os montantes pagos de despesas primárias sujeitas ao "Teto de Gastos" foram inferiores aos limites individualizados dos Poderes e órgãos, e os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram com ele compatíveis e com a meta de resultado primário; 9.1.4. a projeção para 2023 das despesas primárias sujeitas ao "Teto de Gastos" indicou R$ 1.689,3 milhões acima do limite individualizado estabelecido no âmbito do Poder Executivo, redundando na efetivação do bloqueio de dotações no mesmo montante; 9.1.5. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 51,2 bilhões no exercício de 2023; 9.1.6. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 216,7 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias; 9.2. considerar implementada a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 96/2023-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do Relatório de Fiscalização da equipe técnica, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao autor do Requerimento 140/2023-CFFC, ao deputado federal Carlos Henrique Focesi Sampaio, ao procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.